Tribunal: TJPA
Processo: 0009706-74.2018.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0009706-74.2018.8.14.0401

RECORRENTE: BENEDITO RODRIGUES DE SANTA BRIGIDA, GABRIEL RODRIGUES DE SANTA BRIGIDA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA. PROVA JUDICIALIZADA ESTÉRIL E INFECUNDA. INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DÚBIO PRO SOCIETATE
. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Não há o que se falar em impronúncia, quando se verifica que a materialidade resta sobejamente comprovada por meio do Laudo nº 2018.01.000710-TAN e Declaração de óbito nº 268695334, o qual atesta como
causa mortis
do ofendido Hugo Anderson Tavares Esquerdo
“A
nemia aguda por hemorragia interna devido a lesão no coração devido agressão por arma branca
”.

2.
De acordo com a sentença de pronúncia, que, aliás, tem fé pública, os indícios de autoria encontram-se suficientemente demonstrados por meio dos depoimentos prestados, em Juízo, pelas testemunhas Larissa Tavares Esquerdo, Lucival Teles Esquerdo, Márcio Renato Silva de Souza, Márcio renato Silva de Souza Júnior, os Guardas Municipais Benoni Peres Ferreira Gomes Filho e Messias Rodrigues da Silva, todos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais dão azo a suposta prática delitiva por parte dos Recorrentes.

3.
Por fim, não se deve olvidar que na fase de pronúncia vigora o princípio do
in dubio pro societate
e, assim, no caso de dúvida, decide-se desfavoravelmente ao réu. Somente quando é manifesta a inexistência do crime em questão ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que não se configura no caso em apreço.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezessete dias e encerrada aos vinte e quatro dias do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 17 de julho de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Benedito Rodrigues de Santa Brígida e Gabriel Rodrigues de Santa Brígida,
contra a decisão proferida pelo Exmo. Sr. Cláudio Hernandes Silva Lima, Juiz de Direito da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Beléml/PA, que os pronunciou com incursos nas sanções punitivas do art. 121, §2º, inc. II, do Código Penal brasileiro.

Narra a denúncia
,
à ID 13122018
, que no dia no dia 24/02/2018, por volto dos 23 horas, na Travessa Major Miguel, esquina com a Rua Lameira Bittencourt, bairro Bengui, Belém-Pará, os irmãos GABRIEL RODRIGUES SANTA BRÍGIDA e BENEDITO RODRIGUES SANTA BRÍGIDA, em concurso com seu irmão menor Isaías Rodrigues de Santa Brígida, assassinaram a vítima HUGO ANDERSON TAVARES ESQUERDO, mediante cinco golpes de faca, sendo que os três perfurocortantes que determinaram sua morte foram aplicados no região peitoral e no tórax, transfixando-o: enquanto duas foram feridas incisas foram desferidas na região do cotovelo esquerdo e na clavícula.

Que o motivo do crime foi o fato de a vítima pertencer a torcida do Remoçada e os acusados não gostarem desse time de futebol.

Alega que pouco antes do fato, naquela noite de sábado, HUGO ANDERSON fora assistir a uma partida entre o Clube do Remo e o Clube do Cametá no estádio paraense "Mangueirão". No estádio, conheceu Márcio Renato Silva Souza Júnior, com quem, após o jogo foi encontrar-se com integrantes da torcida organizada remoçada, num bar localizado na Rua do Canal, no bairro do Bengui, nesta cidade.

Que por volta das 22:30 horas, HUGO ANDERSON e Marco Renato saíram do bar em uma moto emprestada com a finalidade de comprar cigarros, que Marco dirigia a moto e HUGO ANDERSON ia na garupa.

Aduz que, ao tentarem retornar ao local de concentração da Remoçada, a dupla não conseguiu encontrar o caminho, motivo pelo qual pararam para pedir informação a um grupo de pessoas que ingeria bebida alcóolica na via pública, próximo a uma lombada, na Rua Manor Miguel com Lameiro Bittencourt, bairro Bengui, nesta cidade. O grupo era formado pelos dois acusados (GABRIEL e BENEDITO), os irmãos destes IZAÍAS e JONAS e a companheira de BENEDITO.

Que diante da pergunta sobre onde ficava a concentração da Remoçada, os acusados responderam com agressividade, afirmando que não sabiam e não gostavam do time. Diante disso, a vítima HUGO ANDERSON perguntou se eles pertenciam a torcida Terror e, a partir daí, iniciou-se uma briga envolvendo os acusados e a vítima HUGO ANDERSON, que desceu do moto paro enfrentar os opositores.

Segundo ainda a inicial do
Parquet
, o menor IZAÍAS portava uma faca e, com ela, golpeou várias vezes a vítima, a mando do acusado GABRIEL, que lhe disse, textuais, "fura ele, furo ele". Durante o esfaqueamento da vítima, o menor também feriu seu irmão GABRIEL em uma das pernas, mas sem gravidade.

Que o acusado BENEDITO participou do crime aplicando uma rasteiro na vítima, fazendo-o cair de forma a ficar à mercê do foco do adolescente que, com golpes mortais que lhe transfixaram o tórax, momento em que os acusados aproveitaram paro golpeá-la na cabeça. Que na sequência, todos trataram de fugir dali; porém, o menor foi apreendido pela guardo municipal e levado para a Delegacia de Polícia.

Prossegue a exordial narrando, que o condutor da moto, Márcio, fugiu do local do crime quando viu a faca nas mãos do menor e logo achou o caminho até a concentração da Remoçada, onde cuidou de devolver a moto ao dono e fugir para Mosqueiro, sem procurar saber sobre a sorte de seu parceiro, sobre cuja morte somente soube no dia seguinte.

Por fim, assevera a peça acusatória que a autoria do delito em tela encontra-se provada pelos depoimentos dos próprios acusados, do menor infrator e do testemunha presencial (Márcio), enquanto a materialidade do crime está provada pelo laudo de necropsia às fls. 80/81 dos autos.

Em razões recursais
,
à ID 13122167
, pugna a defesa pelo
conhecimento do presente recurso e, no mérito, o seu provimento, para anular a sentença, com o fito de que os Recorrentes sejam impronunciados.

Em contrarrazões
,
à ID 13122171
, o RMP de primeiro grau, Dr. Reginaldo César Lima Álvares, pugna pelo conhecimento do presente Recurso em Sentido Estrito e, no mérito, seja TOTALMENTE IMPROVIDO, mantendo-se incólume a decisão de primeira instância, proferida em desfavor dos réus BENEDITO RODRIGUES DE SANTA BRÍGIDA e GABRIEL RODRIGUES DE SANTA BRÍGIDA.

Em despacho, à ID 13122172
, o Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, a 12ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra.
Maria Célia Filocreão Gonçalves
, pronunciou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Não obstante tenha a de Defesa se equivocado e interposto recurso de Apelação, diante do Princípio da Fungibilidade, conheço e recebo o presente Recurso Penal em Sentido Estrito, vez que a
tendidos os pressupostos de admissibilidade.

- Da almejada impronúncia

Insurgem-se os Recorrentes contra a decisão monocrática que julgou procedente a denúncia e os pronunciou como incursos nas sanções punitivas do art. 121, §2º, inc. II, do Código Penal brasileiro.

Pacificado está, que a decisão de pronúncia, segundo prevê o art. 413 do Código de Processo Penal Brasileiro, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória,
bastando a existência dos indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime
, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio do
in dubio pro societate
, vigorante nesta fase processual.

In casu
, verifica-se que a materialidade resta sobejamente comprovada por meio do Laudo nº 2018.01.000710-TAN e Declaração de óbito nº 268695334,
à ID 13122049
, o qual atesta como
causa mortis
do ofendido Hugo Anderson Tavares Esquerdo
“A
nemia aguda por hemorragia interna devido a lesão no coração devido agressão por arma branca
”.

De acordo com a sentença de pronúncia,
à ID 13122158
, que, aliás, tem fé pública, os indícios de autoria encontram-se suficientemente demonstrados por meio dos depoimentos prestados, em Juízo, pelas testemunhas Larissa Tavares Esquerdo, Lucival Teles Esquerdo, Márcio Renato Silva de Souza, Márcio renato Silva de Souza Júnior, os Guardas Municipais Benoni Peres Ferreira Gomes Filho e Messias Rodrigues da Silva, todos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais dão azo a suposta prática delitiva por parte dos Recorrentes.

Com efeito, observa-se dos autos que as provas colhidas durante a fase inquisitiva e ratificadas em Juízo são robustas, demonstrando a veracidade dos fatos descritos na inicial acusatória, subsumindo-se a tipificação imposta na decisão ora atacada.

Dessa forma, outra alternativa não restou ao Juízo singular, senão pronunciar os Recorrentes, cujas condutas deverão ser julgadas pelo Tribunal do Júri, por força de preceito Constitucional, onde se dará o exame aprofundado da matéria.

Ademais, depreende-se que o édito guerreado está suficientemente fundamentado, onde o Magistrado
a quo
deu os motivos de seu convencimento, apreciando as provas existentes nos autos, porém, sem valorá-las subjetivamente, pois nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar a prova do crime e os indícios da autoria, o que ocorreu sem dúvida no caso em apreço.

Assim sendo, não existem dúvidas acerca da competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, consoante determinação expressa no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, c/c art. 78, inc. I, do Código de Processo Penal.

De outra banda, não se deve olvidar que na fase de pronúncia vigora o princípio do
in dubio pro societate
e, assim, no caso de dúvida, decide-se desfavoravelmente ao réu. Somente quando é manifesta a inexistência do crime em questão ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que não se configura no caso em apreço.

Ante ao exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter na íntegra a decisão recorrida.

É o voto.

Belém/PA, 17 de julho de 2023.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/07/2023